Tribunal: TJBA
Processo: 8146167-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146167-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANUEL CONCEICAO PIRES

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. IDOSO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor idoso em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional c/c Danos Morais proposta contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, diante da alegação de cobranças mensais desproporcionais ao consumo histórico e da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em abril de 2020. O autor pleiteia o refaturamento das faturas impugnadas, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há abusividade nas cobranças impugnadas nas faturas de energia elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a restituição de valores pagos indevidamente, e em que modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais diante da interrupção do serviço essencial e dos transtornos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos com fundamento na ausência de prova mínima do direito alegado, entendendo que o autor não demonstrou a média histórica de consumo nos períodos impugnados.

Contudo, o conjunto probatório revela elementos suficientes para aferir a plausibilidade da narrativa do autor, tais como histórico de consumo constante nas próprias faturas, decisão do PROCON reconhecendo a abusividade das cobranças e relato coerente da rotina de consumo.

Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova transfere ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade do serviço, não podendo ser exigida do consumidor a prova de fato negativo, que se configura como “prova diabólica”.

A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças, tampouco justificou tecnicamente os valores desproporcionais, configurando prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em meio à controvérsia judicial viola o princípio da continuidade do serviço público essencial, além de causar prejuízos à dignidade do consumidor idoso.

Aplica-se a tese firmada no EAREsp 676.608/RS: valores pagos indevidamente até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, em dobro, com juros de mora.

Configurados os danos morais diante da interrupção indevida do serviço e da cobrança abusiva, sendo devida a indenização no valor de R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
8146167-26.2023.8.05.0001
sendo Apelante - MANUEL CONCEIÇÃO PIRES e sendo Apelada - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
dar
provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2